Tribunal: TJMT
Processo: 1047243-45.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047243-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES - CPF: 053.013.317-28 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.177.217/0001-25 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DECLARADA - ART. 918, INCISO I, DO CPC – DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO - PRAZO DE DEFESA PRECLUSIVO – INVIABILIDADE DE REABERTURA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A segunda citação efetivada equivocadamente pelo juízo de origem não reabre o prazo para defesa por ser preclusivo e já ter decorrido mais de 10 anos da realização do primeiro ato, que não contém nenhum vício que o torne nulo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que, com amparo no art. 485, I, do CPC, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução e os extinguiu sem resolução do mérito. Sem custas e honorários.

A apelante reconhece a citação anterior, de 11/05/2010, a qual, porém, aduz que foi renovada pelo juízo de origem em 10/10/2022, e por isso ingressou com os referidos Embargos.

Argumenta que, em virtude da duplicidade de citações, inclusive com a indicação expressa do prazo de 15 dias para oferecer defesa, deve ser declarado válido o segundo ato, já que não pode ser prejudicada por erro imputável ao Judiciário.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A primeira citação ocorreu em
15/09/2010
(ID. 168422085, pág. 46), e o decurso do prazo para oferecimento de defesa foi certificado no ID. 168422085, pág. 55.

No entanto, extrai-se da Ação de Execução que, após a formalização da penhora com ID. 168422085, pág. 171, e das várias tentativas de intimação da devedora (apelante), a apelada (credora) requereu a consulta no INFOJUD E INFOSEG.

Com o novo endereço da executada, foi expedida Carta de Citação com Aviso de Recebimento – AR (ID. 168422086, pág. 1),
sendo
concedidos 15 dias para ingressar com Embargos à Execução, que, todavia, foram opostos somente em 13/12/2022, ou seja, mais de 12 anos depois do primeiro ato.

Contudo, a segunda citação efetivada equivocadamente pelo juízo
a quo
não reabre o prazo para defesa, por ser preclusivo.

Aliás, só haveria a necessidade de novo ato citatório se evidenciada alguma nulidade, ausente neste caso.

Assim, na hipótese de duplicidade, o prazo para os Embargos à Execução é contado a partir do primeiro ato válido; logo, são intempestivos.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DECLARADA - ART. 918, INCISO I, DO CPC – DUPLICIDADE DE CITAÇÕES – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA - INÍCIO DO PRAZO DE RESPOSTA – PRAZO PRECLUSIVO NÃO É REABERTO COM A SEGUNDA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A segunda citação efetivada equivocadamente pelo cartório não tem o condão de reabrir o prazo para defesa, notadamente, por se tratar de prazo preclusivo. Somente haveria se falar em nova citação, acaso restasse evidenciada a nulidade do primeiro ato, o que não ocorreu no presente caso.
(TJMS, AC 08009801420188120020 MS 0800980-14.2018.8.12.0020, relator Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgamento em 26/11/2021, 1ª Câmara Cível, publicação em 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. DUPLICIDADE DE CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIMEIRA CITAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1.
Quando, por equívoco, a citação for realizada em duplicidade, o prazo para oposição de embargos à execução deve ser contado da primeira.
2. Apelação cível conhecida e provida.
(TJPR, APL 17221097 PR 1722109-7, relator Des. Luiz Carlos Gabardo, julgamento em 08/11/2017, 15ª Câmara Cível, publicação DJ 2153 em 20/11/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023